Tribunal: CARF
Processo: 10510.724541/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.724541/2019-49
ACÓRDÃO
2002-008.770 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMELIA MARIA CERQUEIRA UCHOA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO EM SEDE
RECURSAL. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. Comprovação da retenção em sede recursal através de
complementação documental fornecida pela administradora de imóveis.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.770 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724541/2019-49
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 93 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 85 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 74 e ss.), lavrada pela constatação de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 75 e ss) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foi apurada as seguintes
infrações:
1. Compensação Indevida de Imposto Retido na Fonte, no valor de R$ 31.572,00,
conforme fl. 76.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação,
conforme fls. 02 e ss, alegando, em síntese, que discorda do lançamento e
apresenta documentação comprobatória
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
através de Acórdão não sujeito à ementa, conforme Portaria RFB 2.724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2019 (e-fls. 90), o sujeito
passivo interpôs, em 11/12/2019 (e-fls. 91), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida repisando seus argumentos impugnatórios, ou seja, que o IRRF compensado
pela contribuinte em Declaração de Ajuste anual – DAA foi efetivamente recolhido pela fonte
pagadora dos aluguéis.
Em 24/08/2022 solicita a juntada de novos documentos (e-fls. 118 e ss.).
É o relatório.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.770 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724541/2019-49
3
VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$31.572,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas (e-fls. 121 e ss.), colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário, podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
Relatórios com extrato do proprietário emitido pela administradora de imóveis relativos ao ano
calendário 2017.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso V,
que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o imposto
retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.770 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724541/2019-49
4
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 14), a autuação decorreu da falta de comprovação da retenção de imposto de
renda no valor de R$31.572,00 referente aos aluguéis referentes ao imóvel alugado a Galindo e JD
Distribuidora Ltda. Em sede impugnatória apresenta a interessada os DARFs código 3208 (e-fls.
18/41), cujos valores somados atingem o valor pretendido como compensação de IRRF em DAA.
Inclusive, na DAA da contribuinte, ficha Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica pelo
Titular (e-fl.44), tal valor de IRRF está também indicado cf. tabela de DARFs apresentados presente
nas peças impugnatória e recursal.
Em fase recursal, ao apresentar Relatórios com extrato do proprietário emitido pela
administradora de imóveis relativos ao ano calendário 2017 (e-fls. 121 e ss.), busca reforçar a
interessada, através do controle interno da administradora de imóveis, os movimentos financeiros
que originariam os valores percebidos e os retidos pelo seu inquilino. Neste momento, de bom
alvitre então considerar como plausíveis as informações sustentadas pela recorrente e justificada
estaria sua pretensão de compensação de IRRF em DAA.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.770 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724541/2019-49
5

Fl. 181
DF CARF MF
Original